Tribunal: TJDFT
Processo: 0726012-77.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0726012-77.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) RECORRENTE: RODRIGO MELLO DE VASCONCELOS, JUNIA DE OLIVEIRA PORTO RECORRIDO: JOSE TADEU SANTIAGO D E S P A C H O Ante a homologação, pela instância de origem, de acordo celebrado entre as partes, devidamente noticiada nos autos (ID 25024228) e que rendeu ensejo ao não conhecimento, na instância extraordinária, do agravo em recurso especial (ID 25024228); em vista, outrossim, do esgotamento da fase recursal neste e. TJDFT, arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo. P.I. Carmelita Brasil Relatora